Tribunal: TCU
Processo: 026.202/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2581/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 276, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante e à Fundação Oswaldo Cruz - Instituto de Tecnologia em Fármacos; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.202/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto de Tecnologia em Fármacos - MS. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.